Tribunal: TJES
Processo: 0000539-11.2019.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-11.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

APELADO: ANGELA HENRIQUETA SIEBERT

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, declarando a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados com servidora para funções exercidas entre 1994 e 2007 e condenando o Município ao pagamento do FGTS referente aos períodos trabalhados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o prazo prescricional quinquenal para o FGTS, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, ou a prescrição trintenária; (ii) avaliar a nulidade dos contratos de trabalho temporários sem concurso público e o consequente direito ao FGTS; (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável ao FGTS devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IX, exige concurso público para provimento de cargos públicos, excetuando-se apenas contratações temporárias para necessidades excepcionais e transitórias, o que não foi observado no caso dos autos.

4. A ausência de concurso público e de justificativa para a excepcionalidade e temporariedade das contratações caracteriza a nulidade dos contratos temporários, conforme entendimento fixado no RE 596.478/RR (repercussão geral), garantindo o direito ao FGTS ao servidor cujo contrato é declarado nulo.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212 (Tema 608), determinou que a prescrição para cobrança de FGTS é quinquenal, com efeitos ex nunc, aplicando-se a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes de 13.11.2019 ou cujos prazos prescricionais já estivessem em curso, como no presente caso.

6. A atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública segue o seguinte critério, conforme o Tema 905 do STJ: (a) até dezembro/2002, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária conforme índices oficiais de recomposição da moeda, utilizados nas tabelas da CGJ/ES; (b) entre o início da vigência do Código Civil de 2002 e a vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice; (c) após a Lei 11.960/2009 até a Emenda Constitucional nº 113/2021, correção pelo IPCA-E e juros de mora segundo a caderneta de poupança; e (d) a partir da EC nº 113/2021, aplicação exclusiva da taxa Selic, cumulando atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de contrato temporário celebrado sem concurso público gera o direito ao recebimento de FGTS pelo período trabalhado.

2. Aplica-se a prescrição trintenária ao FGTS para ações ajuizadas antes de 13.11.2019 ou para contratos com prazo prescricional em curso antes dessa data.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto 20.910/32, art. 1º; Lei 8.036/90, art. 19-A; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, j. 13.06.2012; STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral, DJe 19.02.2015; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1841538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 04.08.2020, DJe 24.08.2020; STJ, Tema 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Laranja da Terra-ES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Laranja da Terra-ES que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Ângela Henriqueta Siebert
em desfavor do recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes nos períodos de fevereiro de 1994 a dezembro de 1998, e de abril de 2000 a dezembro de 2007, condenando o ente municipal requerido ao pagamento do FGTS relativo aos períodos citados.

Nas razões recursais (id 10094737), a apelante sustenta, em síntese, (i) a necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do FGTS, em razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32; (ii) a legalidade da contratação; (iii) que prevalecem os índices fixados pela legislação especial do FGTS, em especial a TR como fator de correção monetária, não se aplicando ao caso o IPCA-E.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Discute-se, na hipótese em apreço, o direito da autora, servidora pública municipal temporária, ao percebimento de FGTS
1
.

A Instância Primeva, partindo da premissa de que a contratação sem concurso público deve se dar por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, entendeu pela nulidade dos contratos firmados entre as partes, porquanto inobservados os preceitos constitucionais, sobretudo os constates no art. 37, incisos II e IX.

Pois bem. De antemão, convém rememorar que, em decorrência dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, que orientam o regime jurídico administrativo, tem-se como requisito básico para o provimento de cargos públicos a realização de concurso público. Cuida-se de mandamento constitucional, previsto no art. 37, II, da CF, segundo o qual “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
”.

Todavia, a exigência de concurso público é excepcionada pela própria Carta Magna em algumas situações, dentre as quais se encontram os servidores temporários (art. 37, IX), justamente em razão da precariedade da contratação, porquanto para atendimento de situação de caráter excepcional, ou seja, de necessidades não permanentes dos órgãos públicos.

Nesse sentido, são três os requisitos para a regular contratação de servidores temporários
2
, a saber:
(i)

serviço temporário
, definido por meio de lei específica, na qual devem ser especificados os limites máximos de duração desses contratos, além de regulamentar o regime a ser aplicar a tais servidores;
(ii)

i
nteresse público devidamente justificado pela autoridade responsável pela contratação; e
(iii)

excepcionalidade
, de modo que não pode ser a regra de contratação da entidade pública.

Verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, tal como no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos contratos é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR – cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia –, oportunidade em que reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno,
assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público
(RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public. 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Inclusive, seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este egrégio Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação em âmbito estadual, editando a
Súmula nº 22
,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No presente caso, o Município alega que a sentença objurgada se equivocou ao reconhecer que o prazo prescricional a ser observado na hipótese é o trintenário, eis que, no seu entender, o prazo é de apenas cinco anos em razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 608), atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal,
porém

modulou
os efeitos da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos
ex nunc
, conforme se verifica do respectivo acórdão lavrado na ocasião:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

De acordo com o que consta do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes sobre a modulação,
in litteris:

"
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o

prazo prescricional já esteja em curso
,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou
5 anos, a partir desta decisão
”.

Nesse sentido, a Corte de Cidadania, interpretando a modulação, consigna que:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a
prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

In casu
, a ação foi ajuizada em novembro de 2019, já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, porque existentes contratos ou vínculos desde fevereiro/1994 até dezembro/2007, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição
trintenária
.

Ressalta-se, inclusive, que independentemente do posicionamento desta julgadora, a jurisprudência pacífica e atualizada do c.STJ orienta no sentido de que
“
a
aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022);
(...).(AgInt no REsp n. 1.983.027/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.). No mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas: AREsp 2.236.321/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/02/2023; REsp 2067696 de relatoria da Ministra Regina Helena Costa em 02.05.2023; REsp 2059101, de relatoria do Min Herman Benjamin de 14.04.2023; REsp 2037454 de relatoria do Min. Gurgel de Faria de 15.03.2023; AREsp 2085017 de relatoria do Min Sérgio Kukina de 16.03.2023; AREsp 2074690, de relatoria do Min. Herman Benjamin, publicado em 27.06.2023.

Bem por isso, forçoso convir pela rejeição da prejudicial de mérito aventada pelo apelante, diante da aplicabilidade da prescrição trintenária às parcelas de FGTS ora discutidas e não recolhidas em decorrência da nulidade dos contratos temporários.

No que tange à legalidade da contratação, compete esclarecer que a apelada logrou êxito em comprovar vínculos ou contratos firmados por tempo determinado para a função de professora com o Município de Laranja da Terra com duração absurda tendo em vista as sucessivas prolongações, nos períodos de fevereiro de 1994 a dezembro de 1998, e de abril de 2000 a dezembro de 2007, ao alvedrio da regra constitucional prevista nos incisos IX e II do art. 37, fazendo jus ao FGTS pelo período trabalhado.

Ademais, no que tange aos consectários da condenação, venho registrando, em decisões pretéritas, entender que, nas hipóteses tais quais a presente, não se aplica a Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731
3
do c.STJ no julgamento do REsp 1614874/SC ocorrido em 11.04.2018 e publicado em 15.05.2018, tampouco da Súmula 459/STJ
4
, ou mesmo a discussão que será travada em âmbito da ADI 5.090/DF perante o STF sobre a rentabilidade do FGTS, uma vez que, todos os referidos debates dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida nos Temas nº 810 do e.STF (Rext 870.947- sob repercussão geral e 905/STJ).

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 810)
5
, estabeleceu a tese de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o índice a ser utilizado como correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, por ser mais adequado para recompor a perda de poder de compra, diante da inconstitucionalidade da norma que prevê a utilização do rendimento da caderneta de poupança como indexador da atualização monetária – que somente é válida para fins de fixação dos juros moratórios sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Seguindo essa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905), firmou tese vinculante em que diferencia os índices a serem aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação. Destarte, para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, foi definido que os juros de mora e a correção monetária devem ser arbitrados da seguinte forma:

[...] 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a)
até dezembro/2002
:
juros de mora de 0,5% ao mês
;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal
, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora correspondentes à
taxa Selic
, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
;
correção monetária com base no IPCA-E
. [...].

Contudo, o supratranscrito precedente vinculante somente deve prevalecer até o dia 08.12.2021, eis que, a partir do dia 09.12.2021, deve incidir atualização exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021,
ipsis litteris
:

Art. 3º Nas discussões e nas c
ondenações que envolvam a Fazenda Pública
,
independentemente de sua natureza
e
para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic
),
acumulado mensalmente
. (g.n.)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para
d
ar
-lhe

parcial
provimento,
tão somente a fim de reformar o capítulo decisório que trata dos consectários legais, definindo que a condenação se sujeita aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002
: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária pelos índices oficiais de recomposição da moeda, utilizados nas tabelas da CGJ/ES; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
e anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; (d)
período
posterior à vigência da EC nº 113/2021
: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

É como voto.

1
Nesse particular, não é demais registrar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as demandas que versem sobre a existência, validade ou eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário, ainda que se pleiteie o percebimento de verbas rescisórias ou FGTS, pois a questão de fundo remanesce sendo a própria natureza da relação jurídico-administrativa (Rcl 4351 MC-AgR/PE, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 11.11.2015).

2
É esta a lição de Matheus Carvalho.
In
Manual de Direito Administrativo – 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 783.

3
Tese 731/STJ: “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.

4
1 -
Súmula 459/STJ – 08/09/2010: “
A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo
.”
(
Recurso especial repetitivo. FGTS. Recurso especial representativo da controvérsia. Administrativo.
Embargos à execução fiscal. Débitos relativos ao não-recolhimento de FGTS
. Correção monetária. Taxa Referencial - TR. Incidência. Taxa Selic. Inaplicabilidade. Precedentes do STJ.
CPC/1973, art. 543-C. Lei 9.065/95, art. 13
.
Lei 8.036/1990, art. 22
, § 1º
)
.

5
Não se aplica a tese vinculante definida no Tema 731 do c.STJ, porquanto a tese diz respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos, a aplicação do IPCA-E decorre da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947-sob repercussão geral). Cita-se: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap – Reex, 024151604022, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.